Tribunal: TJDFT
Processo: 0719407-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE. CDC. APLICABILIDADE. REAJUSTE E TAXA DE COPARTICIPAÇÃO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. NÃO CABIMENTO. ABUSIVIDADE. TESE FIRMADA NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.816.482/SP (TEMA 1.034). SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se aos contratos de plano de saúde, quer se trate de plano/seguro de contratação individual ou de contratação coletiva, as normas de proteção do CDC, pois ambos são típicos contratos de consumo.
2. Caso o segurado, associado ao plano de saúde coletivo, opte, após sua aposentadoria, por permanecer associado ao plano de saúde na condição de pessoa física, arcando com a totalidade das parcelas, é necessária a manutenção das mesmas garantias dadas àqueles que se encontram na ativa. Inteligência do artigo 31, caput, da Lei no 9.656/98.
3. É considerada abusiva e, portanto, nula a cláusula que prevê reajuste anual de mensalidade, bem como cobrança de taxa de coparticipação, de forma diferenciada para ativos e inativos.
4. “O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador”. (Tema 1.034, item “b”, REsp 1818487/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 01/02/2021).
5. “O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências”. (Tema 1.034, item “c”, REsp 1818487/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 01/02/2021).
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.